Tribunal: TJPA
Processo: 0821185-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821185-06.2019.8.14.0301

APELANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0821185-06.2019.8.14.0301

APELANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONDENOU A APELANTE A DEVOLUÇÃO DE 90% TODOS OS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS PELO INPC, A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO.

DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS. SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA À RESCISÃO FOI O COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% ATÉ 25%. RECURSO REPETITIVO 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório

II –
O autor narra que devido à impossibilidade de obter o financiamento,

não pôde continuar com o contrato, ficando sem condições para arcar com as parcelas vincendas, desta forma, a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelado a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III
–
Não

podem prosperar os argumentos do apelante por estarem em total discordância com os parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, de outro lado, a devolução de 90% (retenção de 10%) do valor integral pago pelo comprador estabelecido pela sentença obedece ao posicionamento pacificado do STJ.

VI
- Por fim, a restituição deve ocorrer de forma integral, sem parcelamento, conforme entendimento consolidado do STJ.

III
–
Quanto aos juros, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de 2014, portanto, assiste razão ao apelante apenas quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, no sentido de determinar a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0821185-06.2019.8.14.0301

APELANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por

FILADELFIA INCORPORADORA LTDA ,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c.c Devolução de Quantias Pagas e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
proposta por Raimundo Nonato de Souza Monteiro.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor/apelado firmou um contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma com a

empresa recorrente, para a

aquisição do imóvel residencial, no Empreendimento “RESIDENCIAL TORRES DEVANT”,
) 2) que o valor da unidade é de
R$ 532.792,48 (quinhentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos).
3) que o total pago pelo autor

durante o período de construção foi R$176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais).4) que a obra deveria ter sido concluída em dezembro/17 e que a construtora não finalizou no prazo previsto, e que em razão disso em julho/18, o autor celebrou termo aditivo do contrato, e que em agosto de 2018, o total pago pelo autor/apelado era

de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais)5) que em Novembro/2018, o autor foi informado que o financiamento com o Banco Bradesco, havia sido negado, em razão dele morar fora do país. 6)Diante disso, o autor procurou a empresa demandada para propor o distrato. &) Informou ainda, que a construtora impôs condições abusivas para realizar o distrato, tais como retenção de mais da metade do valor pago pelo autor.

Citada (ID 9454664), a

apelante FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA,

não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia na sentença

(ID 9454683).

Sentença proferida (ID 9454683), onde o magistrado
julgou

parcialmente procedentes os
pedidos formulados pelo autor, declarando rescindida a promessa de compra e venda envolvendo as partes, bem como condenando a ré a restituir aos autores 90% (noventa por cento) do montante pago na aquisição do imóvel, em parcela única, devidamente atualizado pelo INPC, a partir de cada pagamento, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Face a sucumbência mínima dos demandantes, condenou a demandada em custas processuais e honorários advocatícios – estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela FILADÉLFIA INCORPORADORA LTDA (ID 9454685), onde sustenta a

recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1)que a causa do distrato não se deu por

culpa da apelante, razão pela qual, a construtora tem direito à retenção dos valores pagos, nos termos dispostos no contrato. 2) alega que o recorrido tinha ciência de todas as cláusulas contratuais e que as aceitou ao celebrar o negócio. 3) Por fim, pretende a reforma da sentença para que seja considerada válida a retenção contratual de 50% do valor pago, ou subsidiariamente, que seja aplicado

o percentual de 25% das parcelas pagas; requer

ainda que a devolução seja feita em 48 parcelas, e que seja considerado como termo inicial para o pagamento dos juros moratórios, o trânsito em julgado da decisão,
nos termos do Tema 1002, STJ.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 9454694).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0821185-06.2019.8.14.0301

APELANTE: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MONTEIRO

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que
declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, condenou a apelante a devolução de 90% todos os valores pagos devidamente corrigidos pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) que a iniciativa da rescisão foi do apelado 2) que a retenção no valor convencionado no contrato, é justa, uma vez que a rescisão se deu por culpa exclusiva do apelado 3) que a cláusula 10.8 do contrato, que prevê a retenção de 50% dos valores pagos, é válida 3) que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório.

A construtora apelante sustenta a ausência de vício no contrato e a legalidade das cláusulas de retenção, defendendo ser devida a devolução de 50% dos valores pagos, recusando-se a devolver 90% dos valores pagos.

O autor narra que devido a impossibilidade de obter o financiamento para quitar o restante do valor do imóvel, não pôde continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida aos apelados a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor
,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

Também é o entendimento adotado por este

Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESILIÇÃO CONTRATUAL
– INICIATIVA DA PROMITENTE/COMPRADORA – RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS – RETENÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 543 DO STJ
– PRETENSÃO DE RETENÇÃO EM IMPORTE SUPERIOR A 40% (QUARENTA POR CENTO) – DESCABIMENTO –
RETENÇÃO QUE DEVE SER FIXADA ENTRE 10% E 25% DOS VALORES PAGOS – FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) – PATAMAR RAZOÁVEL
–
RESTITUIÇÃO PARCELADA – IMPOSSIBILIDADE
– DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA – STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da adequação do percentual de retenção de valores decorrente da rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da compradora; a necessidade de observância da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça; a possibilidade de restituição parcelada dos valores pagos; bem assim a imputação dos múnus sucumbenciais exclusivamente à autora/apelada. 2 – O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do comprador, conforme restou incontroverso no caso em tela, a restituição das parcelas pagas deve ser parcial, ou seja, é permitido a retenção de parte dos valores pagos, com escopo de compensar as despesas administrativas suportadas pela construtora
. 3 – Em que pese a possibilidade de retenção de valores quando a rescisão decorrer de culpa exclusiva do promitente comprador, a própria Corte da Cidadania consagrou o entendimento de qual tal retenção deve ser fixada entre o percentual de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do importe total pago.

4 – Na hipótese, verifica-se que o percentual de retenção pretendido pela construtora apelante, ainda que considerando as disposições contratuais, exaspera significativamente o percentual limite de 25% (vinte e cinco por cento) consagrado na jurisprudência pátria, perfazendo mais de 40% (quarenta por cento) do importe total pago pela promitente compradora, ora apelada.

5 – Dessa forma, mormente o curto lapso decorrido entre a pactuação e o pleito de rescisão do ajuste, entendo ser adequada a retenção de 10% (dez por cento) das parcelas pagas, conforme definido pelo juízo primevo, em atenção ainda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias financeiras das partes na hipótese. 6 – No que concerne a pretensão de restituição parcelada dos valores pagos, tem-se que a já citada Súmula 543 do STJ, é clara ao estabelecer que "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador".

7 – Assim, mesmo quando a rescisão ocorrer por iniciativa do comprador/adquirente, a restituição dos valores pagos deve ser realizada em parcela única e não de modo parcelado, mormente porque os valores pagos já se incorporaram ao patrimônio da construtora, ora apelante, gerando lucro, não havendo justificativa razoável para seu parcelamento.

8 – Quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre ambos as despesas processuais e os honorários advocatícios, a teor do art. 86, caput, do CPC, sendo de rigor a manutenção da sucumbência recíproca reconhecida na origem.

9 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido para manter na integra a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0114079-39.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023 ).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VONTADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA.
DEVOLUÇÃO DE 90% DOS VALORES PAGOS.
DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. PERCENTUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.

Verifica-se da sentença que o juízo de piso declarou rescindido o contrato com a devolução de 90% dos valores pagos pela autora, considerando a abusividade da cláusula 12ª, §3º do contrato, com fundamento na Súmula 543 do STJ e no artigo 51, inciso IV do CDC.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente defende a reforma da sentença, aduzindo a necessidade de observância das cláusulas contratuais, que entende celebradas de forma consciente, argumentando que a cláusula que prevê a retenção de percentual na hipótese de rescisão contratual seria lícita e aplicável quando o comprador desiste do negócio. 3.

Nesse sentido, argumenta que no caso dos autos, a rescisão ocorreu em razão de a apelada ter desistido do negócio por questões financeiras, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à apelante.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, ainda que de forma parcial, quando a culpa pela rescisão for exclusiva do comprador
.

5.

Na hipótese dos autos, entendo restar comprovado que o desfazimento se deu por vontade do comprador. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção estaria configurado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago. 6.

Feitas estas considerações e compulsando os autos, verifico que o magistrado a quo, em total

consonância com a jurisprudência sobre o assunto, julgou procedente a demanda com a restituição de 90% (noventa por cento) do valor gasto com a aquisição do imóvel.
7.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003781-89.2016.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Assim, o percentual de retenção requerido pelo apelante foge dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, pois requer a retenção de 50% do valor pago pelo autor. Todavia,

a devolução de 90% (retenção de 10%) do valor integral pago pelo comprador estabelecido pela sentença obedece ao posicionamento pacificado do STJ.

Quanto aos juros, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de
2014,

posto isso transcrevo o que o STJ decidiu em IRDR:

Tema/Repetitivo 1002.

Tese Firmada:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Assim, assiste razão ao apelante apenas quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sentido de determinar a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024